Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-45.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PERÍCIA DE VOZ NÃO REALIZADA. DESNECESSIDADE. VALIDADE DA PROVA. DELITO FORMAL. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO. REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma do art. 5o e do art. 7o da Lei n. 11.343/2006. Na ocasião, concedeu-se a suspensão condicional da pena e fixou-se valor mínimo a título de compensação pelos danos morais experimentados.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) perquirir se a gravação ambiental acostada aos autos pode ser utilizada como prova, vez que não submetida a perícia técnica; (ii) se está caracterizado o dolo de ameaça; (iii) avaliar a manutenção do dever de indenizar ou o redimensionamento da quantia imposta.
III. Razões de decidir
3. É cediço que a realização de perícia na gravação ambiental acostada aos autos somente é necessária diante de evidências concretas de que a prova sofreu alguma adulteração, não sendo essa a hipótese dos autos. Ademais, a ausência de perícia de voz no áudio anexado aos autos não tem o condão de afastar a sua validade, quando a autenticidade está provada por outros meios.
4. O delito previsto no art. 147 do Código Penal é de natureza formal e, como tal, sua consumação pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima. Abrange, assim, intimidações implícitas ou veladas, sendo prescindível a referência específica ou detalhada de um mal injusto ou grave.
5. A configuração do crime de ameaça não exige ânimo calmo e refletido. O estado de raiva, descontentamento, frustração ou descontrole emocional por parte do réu não descaracteriza a ameaça.
6. Não se exige o real propósito, por parte do agente, de concretizar o que foi prometido; basta que a promessa de mal injusto seja capaz de incutir na vítima temor e insegurança.
7. Havendo pedido expresso na denúncia, possível a condenação à reparação dos danos morais. 7.1. Fixada a indenização de forma desproporcional, impõe-se adequar o valor a parâmetro que atenda os critérios específicos.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 147 do Código Penal; art. 387, IV, do CPP; art. 5o e art. 7o da Lei n. 11.343/2006

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1345849, 00065385020188070016, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 16/6/2021; TJDFT, Acórdão 1261610, 00049297120188070003, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020; TJDFT, Acórdão 1635324, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, PJe: 11/11/2022; Acórdão 1623549, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, PJe: 11/10/2022; TJDFT, Acórdão 1837897, 00000593620218070016, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1913815, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/8/2024; TJDFT, Acórdão 1906563, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024.